Tribunal: TJDFT
Processo: 0714900-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de transferência bancária fraudulenta, no valor de R$ 3.000,00, realizada via PIX. A requerente sustenta falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil ao não bloquear a operação e não adotar providências para devolução do numerário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar as preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir suscitadas em contrarrazões; (ii) estabelecer se o banco apelado pode ser responsabilizado, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, por fraude bancária praticada por terceiro, mediante alegação de falha na segurança de operação realizada via PIX.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Questões processuais decididas por decisão saneadora e não impugnadas no momento oportuno ficam sujeitas à preclusão consumativa, não podendo ser renovadas em contrarrazões recursais, que não constituem meio processual adequado para reforma ou integração da sentença.
4. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput e § 3o) estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, elidida em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. No caso dos autos, a transferência bancária foi realizada voluntariamente pela apelante, que forneceu os dados e validou a operação, sendo vítima de terceiro fraudador, sem ingerência do banco.
6. A situação narrada configura fortuito externo, afastando a aplicação da Súmula 479 do STJ, pois não houve falha no sistema bancário nem operação atípica identificável pelo apelado.
7. A utilização do Mecanismo Especial de Devolução - MED não foi alegada na inicial e não constituiu fundamento do pedido. Não houve, portanto, a possibilidade do exercício do contraditório pelo apelado em relação a efetiva utilização do MED, à possibilidade de o dinheiro ser restituído e as consequências jurídicas decorrentes de uma eventual omissão do banco em relação à utilização deste mecanismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Questões decididas em decisão saneadora e não impugnadas por recurso adequado ficam preclusas e não podem ser reabertas em contrarrazões, que não se prestam para suscitar ou renovar preliminares rejeitadas em primeiro grau."; "2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias apenas quando configurado fortuito interno; havendo culpa exclusiva da consumidora e de terceiro, incide a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC."; "3. A transferência via Pix possui caráter imediato e irreversível, não cabendo responsabilizar o banco pela ausência de bloqueio ou devolução do valor quando a comunicação é tardia.".
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 14, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.745.408/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12.03.2019, DJe 12.04.2019; STJ, Súmulas no 297 e no 479; TJDFT, Acórdão 1914553, 0723907-85.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 29.08.2024, DJe 16.09.2024; TJDFT, Acórdão 1790388, 0735190-47.2019.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 23.11.2023, DJe 07.12.2023; TJDFT, Acórdão 1966410, 0701800-10.2024.8.07.0002, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 26.02.2025; TJDFT, Acórdão 1904913, 0730261-29.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 07.08.2024, DJe 22.08.2024; TJDFT, Acórdão 1648977, 0714635-20.2021.8.07.0007, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 01.12.2022, DJe 26.01.2023.